Tribunal: TJBA
Processo: 0500212-06.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500212-06.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A. L. B. L. N. e outros

Advogado(s)
:

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL (PALIVIZUMABE) A MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN, CARDIOPATIA CRÔNICA E VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR). DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA PARA GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVID
A
.

Direito à saúde. Menor impúbere portadora de síndrome de Down, cardiopatia crônica e suscetibilidade ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Fornecimento de Palivizumabe durante o período de sazonalidade. Comprovação da necessidade terapêutica mediante relatórios e laudos médicos. Reconhecimento, pelo próprio ente estadual, da indicação e viabilidade administrativa da profilaxia. Irrelevância de alegações de reserva do possível, limitações orçamentárias ou incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal quando contrapostas ao mínimo existencial e ao direito fundamental à vida. Precedentes do STF, STJ e TJBA. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes diante da atuação jurisdicional voltada à concretização de direitos fundamentais. Honorários sucumbenciais. Defensoria Pública. Tema 1.002 do STF. Cabimento, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional. Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500212-06.2013.8.05.0256
, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ANA LUIZA BESSA LYRA NUNES, TATIANE SOUZA BESSA LYRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala d
e Sessões
,
data e assinatura eletrônica,

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau
Relatora

Procurador(a) de Justiça